Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-77.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013443-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA VILELA PIRES WIECZOREK - CPF: 353.483.721-53 (APELANTE), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CAUSA MADURA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas c/c indenização por danos morais movida em desfavor de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, relacionada a reajustes aplicados ao plano de saúde da apelante.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do erro na valoração da prova pericial pelo juízo de primeiro grau; (ii) verificar a legalidade dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde, especialmente quanto à conformidade com os índices estabelecidos pela ANS; (iii) analisar a regularidade do reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, no percentual de 66,06%; e (iv) examinar a existência de dano moral indenizável decorrente dos reajustes abusivos.

III. Razões de decidir

3. O juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao fundamentar sua decisão em trecho que não correspondia à conclusão do perito judicial, mas sim à manifestação do assistente técnico da parte ré, comprometendo a validade da sentença ao basear-se em premissa equivocada sobre elemento essencial da prova técnica.

4.

Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se a teoria da causa madura, pois o processo encontra-se maduro para julgamento, com perícia realizada, manifestação das partes e ausência de necessidade de dilação probatória suplementar, conforme art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

5.

O perito judicial constatou irregularidades na aplicação dos índices de reajuste anual, identificando que a operadora não seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS, aplicando valores superiores aos determinados pelo "Pool de Risco".

6.

Quanto ao reajuste por faixa etária, o perito apurou que a operadora aplicou incorretamente o percentual de 66,06% quando a apelante completou 59 anos, quando o correto seria 62,41%, conforme cálculos baseados na variação acumulada entre faixas prevista na RN 63/2003 da ANS.

7.

As análises periciais indicaram um saldo credor em favor da autora de R$ 8.788,68, devidamente corrigido pelo INPC, demonstrando a cobrança indevida de valores em desconformidade com a legislação vigente.

8.

Os danos morais não restaram configurados, pois não houve comprovação de negativa de cobertura ou consequências graves que ultrapassassem o mero descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e condenar a apelada ao ressarcimento de R$ 8.788,68, acrescido de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a valoração equivocada de prova pericial, atribuindo-se ao perito judicial conclusão que pertence ao assistente técnico da parte contrária. 2. São nulos os reajustes de plano de saúde aplicados em desconformidade com os índices estabelecidos pela ANS, caracterizando-se como abusivos quando não observam os parâmetros técnicos e normativos vigentes. 3. O reajuste por mudança de faixa etária deve observar a metodologia de variação acumulada entre faixas, conforme RN 63/2003 da ANS, sendo abusiva a cobrança em percentual superior ao regulamentado. 4. O mero descumprimento contratual relativo a reajustes abusivos não configura dano moral indenizável, salvo quando comprovada ofensa grave à dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 330, I; 515, § 3º; 1.013, § 3º, IV; RN ANS nº 63/2003; RN ANS nº 309/2012.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 469/STJ; STJ, Tema Repetitivo nº 952, REsp nº 1.568.244/RJ; STJ, AgRg nos EREsp 1.405.110/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/04/2016; TJ-MT, AC 1019568-49.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA CRISTINA VILELA PIRES WIECZOREK
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial (id. 57462509), a autora alegou que possui plano de saúde com a ré desde 01/05/2011, sempre honrando com os pagamentos das mensalidades. Sustentou que o contrato prevê a forma de reajuste, mas não deixa claro o cálculo para tal. Argumentou que os reajustes anuais são ilegais, pois ocorrem pela data de aniversário do contrato e por mudança de faixa etária, o que considera abusivo.

A sentença (id. 178492039) julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 210287278), a apelante alega cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que o juízo
a quo
deixou de considerar o laudo pericial judicial, que teria constatado a ilegalidade dos reajustes. Sustenta que a sentença contém erro material e contradição, pois considerou apenas parte do laudo pericial. Reitera a abusividade no reajuste aplicado e a violação ao Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a condenação da apelada a título de danos morais.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando nulas as cláusulas contratuais que preveem os reajustes abusivos, condenando a apelada a ressarcir o saldo credor de R$ 8.788,68, corrigido pelo INPC, que com juros moratórios totaliza R$ 11.017,49, além de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que nova decisão seja proferida com a correta valoração das provas.

Em contrarrazões (id. 210287278), a apelada refuta os argumentos da apelante, defendendo a manutenção da sentença. Alega que os reajustes foram aplicados conforme previsão contratual e de acordo com as normas da ANS. Sustenta que a apelante omitiu a existência de aditivo contratual que alterou a data base do reajuste anual para janeiro de cada ano. Afirma que o reajuste por faixa etária foi aplicado corretamente, conforme a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS. Nega a ocorrência de dano moral e requer o desprovimento do recurso.

Recolhimento do preparo consta em id. 337259383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
MARIA CRISTINA VILELA PIRES WIECZOREK
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde da apelante, tanto os anuais quanto os decorrentes de mudança de faixa etária, bem como à existência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
."

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde, tanto o reajuste anual quanto o reajuste por mudança de faixa etária, bem como na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da desconsideração do laudo pericial pelo juízo de primeiro grau.

·

Do cerceamento de defesa - Erro na valoração da prova pericial

De início, verifico que assiste razão à apelante quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
, ao fundamentar sua decisão,
baseou-se em trecho que não correspondia à conclusão do perito judicial, mas sim à manifestação do assistente técnico da parte ré
.

Conforme se depreende dos autos, a sentença recorrida fundamentou-se no seguinte trecho, que atribuiu ao laudo pericial: "
Diante das informações dispostas neste documento, verifica-se que há conformidade entre os percentuais de reajustes a título de variação por faixa etária com as disposições previstas pela Resolução Normativa nº 63/03 da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, bem como não foram identificadas diferenças nos cálculos das mensalidades que prejudiquem a beneficiaria
."

Contudo, ao examinar detidamente os autos, constato que o referido trecho não corresponde à conclusão do perito judicial, mas sim à manifestação do assistente técnico da parte ré, constante no id. 337176914. O perito judicial, em seu laudo original (id. 337176906), concluiu expressamente que: "
As análises finais indicam que houve falhas nos índices utilizados pela operadora de saúde. Até a data de 06/2023, pelos cálculos da perícia, indicam uma saldo credor a favor do autor de R$ 8.788,68 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC
."

Ademais, em suas manifestações posteriores, o perito manteve sua conclusão, rebatendo as impugnações apresentadas pela ré e reafirmando que "
os cálculos utilizados não estão de acordo com os parâmetros da Lei
" e que "
a alegação da Ré não procede
".

O erro na valoração da prova pericial configura cerceamento de defesa, pois o juízo a quo baseou sua decisão em premissa equivocada, atribuindo ao perito judicial conclusão que, na verdade, pertencia ao assistente técnico da parte ré. Tal equívoco compromete a validade da sentença, uma vez que a prova pericial constitui elemento essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente em matéria que envolve cálculos complexos e interpretação de normas técnicas específicas.

Assim,
reconhecido o cerceamento da defesa e consequente nulidade da sentença, decorrente do erro na valoração da prova pericial
, passo à análise do mérito da causa com base nas conclusões efetivamente apresentadas pelo perito judicial, aplicando, desta forma,
a teoria da causa madura
.

Destaca-se que o processo se encontra em condições de imediato julgamento: a perícia foi realizada; as partes se manifestaram; não há necessidade de dilação probatória suplementar. Ademais, o art. 1013, § 3º, IV, do CPC, autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando o feito estiver maduro.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do mérito da ação pelo Tribunal no julgamento da apelação, em caso de reforma de sentença, atende à amplitude do efeito devolutivo em profundidade do referido recurso, privilegia o princípio da celeridade processual e não ofende o direito de defesa da parte, se estiverem presentes as condições de ser a matéria exclusivamente de direito ou o processo estiver maduro para julgamento, por suficiência ou pela desnecessidade de produção de provas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE DEPENDENTE DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ANÁLISE POR ESTA CORTE DA VIOLAÇÃO AO ART. 515, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE VINCULADA À PROIBIÇÃO DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS QUE ADOTAM A MESMA SOLUÇÃO. 1. A análise da correta aplicação da teoria da causa madura por esta Corte não é vedada se não houver necessidade do reexame fático-probatório
. 2. "A regra do art. 515, § 3º, do CPC deve ser interpretada em consonância com a preconizada pelo art. 330, I, do CPC, razão pela qual, ainda que a questão seja de direito e de fato, não havendo necessidade de produzir prova (causa madura), poderá o Tribunal julgar desde logo a lide, no exame da apelação interposta contra a sentença que julgara extinto o processo sem resolução de mérito"
(EREsp 874 .507/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL). 3. Não há, efetivamente, dissonância jurisprudencial, porque os arestos confrontados adotam a mesma solução, afirmando que a necessidade de instrução probatória afasta a aplicação da teoria da causa madura. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 1405110 MG 2014/0327825-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/04/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/04/2016) (destaquei)

Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a aplicação da teoria da causa madura pressupõe o convencimento do julgador de que a causa independe de dilação probatória
. (STJ - AREsp: 977486 RR 2016/0232975-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Na hipótese, a instrução probatória está completa vez, além das provas documentais acostadas ao feito, a fora realizada a perícia técnica, que foi conclusiva em seu laudo pericial. Passo, portanto, à análise do mérito.

·

Do mérito

No mérito, a apelante sustenta a abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde, tanto os anuais quanto os decorrentes de mudança de faixa etária.

Quanto ao
reajuste anual
, o perito judicial constatou irregularidades na aplicação dos índices pela operadora de saúde. Conforme apurado no laudo pericial, a operadora não seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS, que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste.

O perito identificou divergências entre os índices aplicados pela operadora e aqueles que deveriam ter sido utilizados de acordo com o "Pool de Risco" determinado pela ANS. Por exemplo, no período de maio/2017 a abril/2018, o índice do "Pool de Risco" era de 7,17%, o que resultaria em uma mensalidade de R$ 718,37, mas a operadora cobrou R$ 852,41, valor significativamente superior.

No que tange ao
reajuste por mudança de faixa etária
, o perito também identificou irregularidades. Conforme apurado no laudo, quando a apelante completou 59 anos em 26/05/2021, passando para a última faixa etária (59 anos ou mais), a operadora aplicou um reajuste de 66,06%, elevando a mensalidade de R$ 987,80 para R$ 1.637,58.

O perito, ao analisar a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e as cláusulas contratuais, concluiu que o percentual correto a ser aplicado seria de 62,41%, e não 66,06%, o que resultaria em uma mensalidade de R$ 1.604,28, e não R$ 1.637,58 como cobrado pela operadora.

Vejamos o que consta do Laudo Pericial juntado em id. 125425233:

II- OBJETO DA PROVA PERICIAL O presente trabalho tem por objeto a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, na qual o autor argumenta que houve aplicação abusiva no reajuste do plano de saúde pactuado entre as partes.

IV- BREVE RESUMO DOS FATOS Na petição inicial o autor afirma que o reajuste do plano de saúde foi efetuado pela Ré acima do permitido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, citando algumas cláusulas do contrato. Na contestação, a Ré alega que teve por base no reajuste a RN 309/2012 e a RN 63/2003.

CONCLUSÕES FINAIS: As análises finais
indicam que houve falhas nos índices utilizados pela operadora de saúde
.
Até a data de 06/2023, pelos cálculos da perícia, indicam uma saldo credor a favor do autor de R$ 8.788,68 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC
.

Com a introdução dos juros moratórios – prorrateie-die – de 1% ao mês, o montante é de R$ 11.017,49 (onze mil, dezessete reais e quare centavos) – planilha 01.

DOS QUESITOS:

b.10 – Há algum vício ou falha nos cálculos apresentados pela Requerida à empresa Contratante, a qual a Autora aderiu na condição de beneficiária do plano de saúde? Resposta do Perito:
Sim, há falha nos cálculos, conforme especificamos no item “G” do Laudo Pericial
denominado de “DIVERGENCIAS NAS PLANILHAS – ID 57462510 e 60413680”

b.9 – A metodologia de reajuste aplicado pela Requerida no plano de saúde ao qual a Autora é beneficiária está em desacordo com a legislação vigente? Resposta do Perito:
Na legislação está de acordo, porém, utiliza índices de reajustes diferentes dos divulgados da própria operadora
.

Ao complementar o laudo, o ex
pert especificou
que
O item 3 relatado pelo réu evidencia que cálculos utilizados não estão de acordo com os parâmetros da Lei, conforme explicações dadas por este Perito no item anterior
. (id. 337176918)

Além disso, na segunda complementação ao laudo, consta:

Portanto,
este Perito reafirma que os cálculos apresentados em nossa manifestação anterior estão em consonância com a Resolução Normativa nr. 63 de 2003 da ANS, todos efetuados na variação acumulada nas faixas e não nas mensalidades conforme cálculo do réu
. A memória de cálculo deste Perito, ao contrário do que afirma a ré, não houve soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias, mas sim, a multiplicação dos índices acumulados das faixas etária, conforme exemplificamos na manifestação anterior.

A alegação da Ré não procede. Apenas afirma que o reajuste de 66,06% está de acordo com a legislação vigente à época da contratação, sem demonstração técnica da afirmação. (id. 337176926)

E ainda
:
os cálculos da Ré são feitos na variação das MENSALIDADES E NÃO NA VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE AS FAIXAS, contrário ao item II da Resolução Normativa nr. 63 de 2003 da ANS.

Portanto, este Perito reafirma que os cálculos apresentados em nossa manifestação anterior estão em consonância com a Resolução Normativa nr. 63 de 2003 da ANS, todos efetuados na variação acumulada nas faixas e não nas mensalidades conforme cálculo do réu. A memória de cálculo deste Perito, ao contrário do que afirma a ré, não houve soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias, mas sim, a multiplicação dos índices acumulados das faixas etária, conforme exemplificamos na manifestação anterior.

Este Perito encerra a 2ª manifestação sobre a impugnação do Réu,
ratificando os cálculos apresentados na 1ª manifestação e coloca-se à disposição para outros esclarecimentos
. (id. 337176926)

A apelada argumenta que a alteração da data-base do reajuste anual, de maio para janeiro, foi acordada em aditivo contratual. Contudo, mesmo considerando essa alteração, o perito constatou que os índices aplicados não correspondiam aos estabelecidos pela ANS para o "Pool de Risco".

Argumenta, ainda, argumenta que a metodologia de cálculo utilizada pelo perito está equivocada, pois considera a variação percentual entre as faixas, quando deveria considerar a variação de valores. Contudo, o perito, em suas manifestações, rebateu esse argumento, demonstrando que sua metodologia está em conformidade com a RN 63/2003, que se refere expressamente à "variação acumulada" entre as faixas etárias.

Como transcrito acima, após análise detalhada dos reajustes aplicados pela operadora, o perito judicial concluiu que "
houve falhas nos índices utilizados pela operadora de saúde
" e que, até a data de 06/2023, os cálculos da perícia indicavam "
um saldo credor a favor do autor de R$ 8.788,68 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC
".

Essa conclusão foi mantida pelo perito em suas manifestações posteriores, mesmo após as impugnações apresentadas pela ré, o que demonstra a consistência de sua análise técnica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 952, estabelece que "
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
".

No caso em análise, embora haja previsão contratual para os reajustes, o perito judicial constatou que as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores (ANS) não foram observadas corretamente pela operadora, o que configura abusividade nos reajustes aplicados.

Desta feita, o referido aumento onerou excessivamente a autora e, na ausência de qualquer comprovação, os reajustes configuram um aumento manifestamente oneroso e abusivo por provocar desequilíbrio das obrigações recíprocas em clara ofensa às normas de consumo, devendo os valores cobrados a mais serem devolvidos ao consumir.

O art. 51, inciso IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Sobre a situação em análise, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO E COISA JULGADA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES
– RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Ante a existência de ato ilícito praticado pela Operadora do Plano de Saúde, é devido a devolução do montante pago a maior com relação ao reajuste considerado abusivo.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo beneficiário somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019568-49 .2018.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - TEMA 1.106 DO STJ - ÍNDICES DE REAJUSTES ABUSIVOS - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. O STJ no julgamento do tema 1.016, estabeleceu teses relativas à validade da clausula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de planos de saúde. O REsp nº 1.568.244/RJ, condicionou as operadoras a demonstrarem, além da existência de previsão contratual, a base atuarial idônea que aponte a necessidade dos índices aplicados. Apesar de o contrato prever o aumento das mensalidades por mudança de faixa etária, não há previsão contratual que autorize a elevação da mensalidade no percentual acima de 100%.
A apelada não se desincumbiu do ônus de demostrar a base contratual ou atuarial dos reajustes aplicados, os quais, na ausência de qualquer comprovação, se afiguram simplesmente aleatórios.
Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples. Danos morais configurados. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00347635020188190209 202000112044, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/02/2024, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
A MAIOR NOS ÚLTIMOS 3 ANOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A matéria relativa aos reajustes por mudança de faixa etária em plano de saúde individual/familiar foi objeto de recurso repetitivo - REsp nº 1.568 .244-RJ (STJ, Tema 952), ficando consignado, no tocante aos planos antigos, firmados antes da Lei nº 9.656/98, a observância ao que consta no contrato e não sejam desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea, gerando desequilíbrio em manifesto prejuízo aos consumidores. 2. No presente caso, verificável o descumprimento aos requisitos estipulados pelo STJ, sendo que ausente qualquer especificação a respeito dos reajustes por idade aplicáveis aos segurados. Patente afronta às disposições do CDC. Abusividade da cláusula. Nulidade.
3. Considerando a declaração de abusividade da cláusula é devida a devolução da quantia indevidamente descontada pela operadora de saúde. Prescrição trienal aplicável. Devida a restituição dos valores pagos a maior nos últimos 3 anos
. 4. Ausência de ofensa a direito da personalidade. Afastada a condenação em danos morais. 5. Recurso ao qual se concede parcial provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível, acordam os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso acima previsto, para lhe dar parcial provimento, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Recife, de de. Juiz Elio Braz Mendes (Relator Substituto) (TJ-PE - Apelação Cível: 00604743120228172001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 02/11/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

Quanto aos
danos morais
, a autora não comprovou que tenha sofrido negativa de cobertura de atendimento médico ou alguma outra consequência mais grave que tenha lhes causado prejuízo, sendo o ilícito cometido pela empresa
mero descumprimento contratual
, incapaz de ensejar a reparação por danos morais.

À propósito:

Tese de julgamento: O art . 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado aposentado o direito de manutenção no plano de saúde coletivo, desde que preenchidos os requisitos legais, independentemente da falência da empresa contratante. A abusividade dos reajustes em planos coletivos deve ser apurada com base na ausência de justificativa adequada, sendo necessária a apuração dos índices devidos em liquidação de sentença. A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, salvo comprovação de má-fé.
Reajustes abusivos, por si só, não configuram dano moral, salvo quando comprovada ofensa grave à dignidade do consumidor
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10011380720188260114 Campinas, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem os reajustes abusivos aplicados pela operadora de plano de saúde e condenar a apelada a ressarcir à apelante o saldo credor de R$ 8.788,68 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

Condeno
, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026